Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704429-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BRENO BEZERRA DE MELO ALENCAR, JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA, WELLINGTON MARQUES SILVA, MARYLUCE CARDOSO ALVES, HERLITON MAGALHÃES DA SILVA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL. REGISTRO. HIPOTECA. BANCO. PARTE LEGÍTIMA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. 2. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, e §3o, do Código de Processo Civil, asseverando sua ilegitimidade passiva, uma vez inexistente relação contratual entre ele e a parte recorrida; b) artigos 54 da Lei 13.097/2015, e 303, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil, sustentando a higidez da garantia hipotecária, merecendo, portanto, ser mantida; c) artigo 85, §2o, do CPC, porquanto os honorários advocatícios teriam sido fixados em patamar excessivo, razão pela qual deve ser reduzido. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 485, inciso VI, e §3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar pela legitimidade passiva do ora recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 54 da Lei 13.097/2015, e 303, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. De igual forma, não reúne condições de trânsito o recurso o apelo quanto à tese de ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Isso porque já decidiu o STJ que “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012